Tribunal: TJDFT
Processo: 0731915-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0731915-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO ROGERIO MACHADO DA SILVA, CLOVIS POLO MARTINEZ AGRAVADO: LORENZETTI SA INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS, ODILA ALONSO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por SÉRGIO ROGÉRIO MACHADO DA SILVA e CLÓVIS POLO MARTINEZ (Advogados) contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vigésima Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença, Feito no 0736027-68.2020.8.07.0001, manejado em desfavor de LORENZETTI S/A INDÚSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS e de ODILA ALONSO, ora Agravados, indeferiu o pedido de levantamento de valor depositado na conta judicial. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos, etc. Trata-se de processo de conhecimento, que tramita na fase de cumprimento de sentença provisório, desencadeada por SÉRGIO ROGÉRIO MACHADO DA SILVA e CLÓVIS POLO MARTINEZ, em desfavor de LORENZETTI S/A INDÚSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALÚRGICAS e ODILA ALONSO. Na petição de ID no 99593725, em suma, a parte exequente oferece caução dos imóveis descritos nos documentos de ID’s no 99593727 a 99593734, a fim de que seja levantado o valor de R$ 1.313.270,95. Ressalta que o primeiro exequente reside de aluguel, mas considerando a oportunidade de adquirir a casa própria procurou imóveis que podem ser adquiridos e ofertados como caução na presente execução e, assim poder adquirir o imóvel residencial no intuito também de mantê-lo em garantia neste processo, impondo em seu registro imobiliário a hipoteca judicial. Salienta que a transação está sendo efetivada pelo valor de R$ 1.100.000,00. A parte executada se manifestou acerca da aludida petição, rechaçando-a. É o relato do necessário. Decido. Verifica-se, nos documentos de ID’s no 99593727 a 99593730, que CLÓVIS POLO MARTINEZ é proprietário dos seguintes imóveis dado em caução: Vaga de Garagem no 102, situada no 2o Subsolo, do Bloco E (Edifício Central Park), da Quadra 1, do Setor Comercial Norte, Brasília/DF, matrícula 65.417, do 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, cujo valor venal é de R$ 29.793,50; e Sala 206, situada no 2o Pavimento, Entrada no 50, do Bloco E (Edifício Central Park), da Quadra 1, do Setor Comercial Norte, Brasília/DF, matrícula 65.536, do 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, cujo valor venal é de R$ 183.477,45. No mais, observa-se, no documento de ID no 99593732, que SÉRGIO ROGÉRIO MACHADO DA SILVA é promitente comprador do imóvel dado em caução situado na Quadra 8, Conjunto G, Lote 2, Sobradinho I, Brasília/DF, matrícula 6.418, do 7o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, cujo valor de mercado é no valor mínimo de R$ 1.100.000,00 (ID no 99593734). O aludido exequente esclareceu, em sua petição, que o intuito da compra do imóvel é mantê-lo em garantia neste processo, impondo em seu registro imobiliário a hipoteca judicial, que será adquirido pelo valor que se pleiteia o levantamento. A legislação processual é clara quanto à necessidade de prestação de caução para a realização de atos expropriatórios no procedimento de cumprimento provisório de sentença, conforme ditames do art. 520, IV, do CPC. Contudo, os imóveis oferecidos não foram avaliados por perito e não se provou o estado de conservação deles. Além disso, a avaliação do imóvel situado na Quadra 8, Conjunto G, Lote 2, Sobradinho I, Brasília/DF, matrícula 6.418, do 7o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, foi realizada unilateralmente. Ademais, o bem imóvel não ostenta a mesma liquidez do dinheiro em depósito e, diante da enorme crise econômica decorrente da pandemia da Covid-19, não existe garantia de comercialização. No mais, o executado SÉRGIO indicou os supostos direitos que ele possui sobre imóvel objeto de compromisso de venda e compra firmado recentemente, em 21/07/2021, que ainda não foi quitado, tanto que se estabeleceu, na cláusula segunda, que o pagamento seria feito com o dinheiro a ser levantado nesta demanda. Desse modo, a caução ofertada não pode ser considerada idônea para autorizar a caução em valor elevado, uma vez que a prova da propriedade de bem imóvel depende da apresentação da escritura pública regularmente registrada no respectivo Oficial de Registro de Imóveis, de modo que o simples compromisso de venda e compra não é suficiente para a comprovação da propriedade. O objetivo da caução é eliminar o risco de grave dano de difícil ou de incerta reparação, o que não sucederia no caso. Portanto, indefiro o pedido contido na petição de ID no 99593725. Brasília/DF, data e hora conforme assinatura digital no rodapé.” Relatam os Agravantes, inicialmente, que tal “decisão foi objeto de embargos de declaração ainda não apreciado pelo Magistrado. A fundamentação dos embargos de declaração foi especialmente quanto ao levantamento de verba alimentar representada pelos honorários advocatícios que sequer necessitaria de caução.” (Num. 29667475 - Pág. 5). Dizem os Agravantes que os imóveis ofertados como caução detêm registro imobiliário e avaliação idônea, efetivada pela Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal e que, desse modo, são hábeis a servir de caução. Esclarecem que “parte do crédito a ser levantado, refere-se aos honorários advocatícios (verba alimentar) do Segundo Agravante os cálculos efetivados pela parte devedora no id 79937978 somava na data da efetivação do depósito o valor de R$ 186.165,93” (Num. 29667475 - Pág. 6). Afirmam que, nos termos do art. 521, inciso I, do Código de Processo Civil, tratando-se de crédito de natureza alimentar, a caução pode ser dispensada, mas que, todavia, “o segundo agravante ofereu em caução imóvel comercial de sua propriedade (Sala 206 do Ed. Central Park) qualificado na matrícula imobiliária no 65536 registrada no cartório do 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal avaliado para fins tributários de transferência imobiliária no importe de R$ 183.477,45 e também vaga de garagem registrada na matrícula 65417 avaliada na Secretaria de Fazenda do DF no importe de R$ 29.793,50, conforme documentos anexos, somando assim, garantia real no importe de R$ 213.270,95 (duzentos e treze mil, duzentos e setenta reais e noventa e cinco centavos).” (Num. 29667475 - Pág. 6). Acrescentam que, quanto ao “Primeiro Agravante, a a situação não difere tanto, eis que realmente consta a apresentação de contrato de compra e venda para garantia do levantamento, porém, a decisão não considerou que existe a previsão de pagamento (da conta judicial) diretamente para a parte vendedora que irá ESCRITURAR o imóvel e, transferir a propriedade do mesmo ao adquirente, cuja matrícula imobiliária estará em nome do Agravante e, constará a averbação da garantia real ofertada nestes autos.” (Num. 29667475 - Pág. 6). Dizem que, diversamente do que constou da decisão agravada, o mercado imobiliário do Distrito Federal encontra-se extremamente aquecido, o que pode ser mediante reportagens jornalísticas extraídas da internet. Asseveram que eventual dúvida quanto à avalição do imóvel pode ser sanada mediante atuação de oficial de justiça avaliador. Sustentam que a execução provisória se faz do mesmo modo que a definitiva e que, assim, está autorizada, até mesmo, a entrega do dinheiro aos Exequentes, nos termos do art. 519 do CPC. Ressaltam que se trata de cumprimento provisório de sentença e que a valorização dos imóveis ofertados é mais vantajosa do que a correção monetária incidente na conta judicial. Colacionam jurisprudência que entendem consentânea com sua tese. Quanto ao perigo da demora, afirmam os Agravantes que “as questões destacadas no presente recurso de Agravo de Instrumento são de gravidade extremada e reclama, indene de dúvidas, a concessão da tutela recursal (CPC, art. 1.019, inc. I)” (Num. 29667475 - Pág. 10). Postulam a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal e posterior confirmação no julgamento do mérito para reformar a decisão agravada em que se indeferiu a oferta de caução. Preparo regular (Num. 29667479 e 29667474). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por SÉRGIO ROGÉRIO MACHADO DA SILVA e CLÓVIS POLO MARTINEZ (Advogados) contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vigésima Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença, Feito no 0736027-68.2020.8.07.0001, manejado em desfavor de LORENZETTI S/A INDÚSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS e de ODILA ALONSO, ora Agravados, indeferiu o pedido de levantamento de valor depositado na conta judicial. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O juízo inicial e perfunctório próprio desta sede indica que não se encontra presente o segundo requisito. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de antecipação de tutela recursal. A argumentação desenvolvida nas razões recursais volta-se, essencialmente, para a tentativa de demonstrar a probabilidade do direito dos Agravantes. Quanto ao requisito da urgência, os Agravantes afirmam que “as questões destacadas no presente recurso de Agravo de Instrumento são de gravidade extremada e reclama, indene de dúvidas, a concessão da tutela recursal (CPC, art. 1.019, inc. I)” (Num. 29667475 - Pág. 10), o que, a toda evidência, não supre o requisito legal em questão. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Nesse descortino, a referida argumentação não demonstra o preenchimento da exigência legal consistente no perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo. Assim, sem embargo da oportuna discussão quanto à probabilidade do direito dos Agravantes, não se vislumbra a urgência necessária à apreciação de seu pleito em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, já que não está presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intimem-se os Agravados para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 06 de outubro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador